Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0727094-75.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO EMELIANO DA ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOÃO EMELIANO DA ROCHA JÚNIOR impetrou mandado de segurança contra ato omissivo reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de resposta ao “OFÍCIO DPE/CAUSAS ATÍPICAS No 453/2020” (id. 28438402), enviado em 30/07/20 pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que ora o patrocina, para o endereço de e-mail central156@seplag.df.gov.br, no qual requereu informações “acerca das dívidas existentes em nome do assistido qualificado acima, enviando-nos cópia dos documentos referente à origem dos débitos, remetendo, inclusive, certidão de dívida ativa, se houver”. Postulou a concessão da gratuidade de justiça, assim como de liminar, para determinar à autoridade coatora que disponibilizasse imediatamente as informações solicitadas no OFÍCIO DPE/CAUSAS ATÍPICAS n° 453/2020. A liminar foi deferida (id. 28466894). O Distrito Federal prestou informações (id. 29431242), nas quais suscitou a perda superveniente do interesse processual, pois “a providência judicial pleiteada já foi devidamente atendida na esfera administrativa”, e acostou documentos (ids. 28642457 a 28644263 e 29431243 a 29431246). O impetrante foi intimado, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo Distrito Federal e sobre os documentos juntados (id. 30497387). A Defensoria Pública, que patrocina o impetrante, assentiu com a preliminar e informou que “a documentação anexa foi encaminhada para o interessado por email, tendo ele também sido informado via Whatsapp nesta data” (id. 31099813). Isso posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse, e denego a segurança, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC e art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora